Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728547-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. PEDIDO ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. I - Para o reconhecimento da legítima defesa putativa é necessário que as circunstâncias do fato fizessem o réu supor que a vítima estava gritando com ele ou agredindo-o injustamente, o que não ocorreu. Depreende-se que não era possível ao réu supor que estava sendo agredido, diante da prova evidente de que a vítima não adotou postura alguma contrária a ele. II - Além do coerente relato da vítima a respeito da ameaça proferida pelo réu, seu depoimento foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas. III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração. IV - Os elementos dos autos comprovam que não houve agressões recíprocas, mas que o réu desferiu um empurrão contra a vítima e ainda jogou um par de chinelo em sua direção. V - Por não se tratar de consumo acidental, por caso fortuito ou força maior, afasta-se a possibilidade de isenção ou atenuação de pena. VI - No caso, razoável que a medida de segurança perdure pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 3 (três) anos. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 20, §1°, do Código Penal, defendendo o reconhecimento de legítima defesa putativa, e da consequente absolvição. Aduz que sua psicopatologia indica que a conduta da vítima foi capaz de criar falsa percepção de agressão; b) artigo 147 do CP, sustentando sua absolvição em relação ao crime de ameaça diante da atipicidade da conduta. Assevera que as supostas ameaças não infundiram qualquer temor na vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 20, §1°, e 147, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais absolutórias, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Para a eventual revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, no intuito de absolver o agravante, necessário seria o revolvimento probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 16/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010